Tribunal: TJDFT
Processo: 0738663-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1.Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.2. A agravante/embargante alega omissão e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Nenhum vício de omissão ou quaisquer outros a se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definido que a decisão pela qual não conhecido o recurso de agravo de instrumento, em face da inadequação da via eleita (“A agravante, ainda que seja terceira economicamente interessada, não compõe a execução em discussão, o que evidencia sua ilegitimidade para apresentar o presente recurso, notadamente para postular em favor do executado, o que não impede que maneje instrumento próprio - embargos de terceiro para a defesa de eventual direito - art. 674 do CPC”), não merece qualquer reparo em sede de agravo interno.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.